Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725954-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EURIPEDES LUCIO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. AFRONTA AO ARTIGO 155 DO CPP. INVIABILIDADE. EXTENSA INVESTIGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO NA MODALIDADE ADQUIRIR. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INEXEQUIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, colhidas após intensa investigação, formadas também pelos depoimentos judiciais dos agentes envolvidos na operação, corroborando os elementos indiciários, em especial os extensos e detalhados relatórios policiais produzidos, além dos laudos periciais de exame de informática, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, adquiriu, para fins de difusão ilícita, as substâncias entorpecentes apreendidas com um terceiro, que as transportava do Estado de Mato Grosso para o Distrito Federal. 2. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 35, daquele diploma legal. 3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. 5. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal. 6. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e, ainda, quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, e persistem os motivos da prisão cautelar, como na espécie. 7. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, requerendo a sua absolvição ou a desclassificação a conduta para a forma do artigo 35 da Lei 11.343/06, por ausência de provas judiciais coerentes para comprovar a autoria e materialidade do crime. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, por ofensa aos preceitos constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Ademais, apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028